Tribunal: TJSP
Processo: 2019778-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Revogação da fase de cumprimento de sentença. Quebra de sigilo fiscal sem prévio contraditório. Violação do art. 5o da CF. Decisão assentada na condição patrimonial contemporânea à concessão do benefício processual. Desconformidade com a regra do art. 98, § 3o, do CPC, exigente de superação da hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido.